Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-42.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003773-42.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO DOS REIS CORREA - CPF: 072.826.692-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVETE FERREIRA BRANDAO - CPF: 845.928.181-72 (VÍTIMA), MARLISE VRES DA LUZ - CPF: 722.806.701-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
1)

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA -
PEDIDO DE

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

– INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO COM FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM À OCORRÊNCIA – QUALIFICADORA COMPROVADA - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT -
2)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE -
IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – CRITÉRIO MATEMÁTICO – INEXIGÊNCIA – PENA PROPORCIONAL E DENTRO DOS PARÂMETROS ORIENTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA –
3)

REGIME SEMIABERTO
– MODIFICAÇÃO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE -
ART. 33, §2o, “C” e §3o DO CP -
APELO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -

A inexistência de laudo pericial, por si só, não é suficiente para excluir a qualificadora de rompimento de obstáculo, especialmente quando, diante das peculiaridades do caso concreto, há auto de constatação do local do crime, acompanhado de fotografias que demonstram o rompimento do cadeado da loja, corroborados pelos depoimentos da vítima e pelas demais provas testemunhais produzidas em juízo.

2 -
Na aplicação da pena-base, o Magistrado não se submete a
critério

matemático rígido
, devendo a reprimenda ser fixada à luz do princípio da discricionariedade.
In casu
, não
há nenhuma ilegalidade na fixação da basilar para o crime de furto qualificado, em apenas 8 meses acima do mínimo legalmente cominado, eis que cada vetor judicial foi calculado em 4 meses (fração de 1/6),
quantum
que atende os parâmetros jurisprudenciais do STJ e, também, os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3 -
Descabida a fixação do regime aberto ao réu reincidente e que ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
FABRÍCIO DOS REIS CORREA
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT.
, em que condenou o Apelante à pena de
2 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
11 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 4o, I e IV, do CP
(Furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo).

Nas
razões
sob Id. 216627805, a d. Defensoria Pública Estadual requer:
1)

exclusão
da
qualificadora
do rompimento de obstáculo, porque não foi realizado o exame pericial;
2)

aplicação do
quantum
de
, na pena basilar, para cada circunstância judicial negativada;
3)
fixação do
regime inicial aberto
.

Nas
contrarrazões
(Id. 216627807), o d. Promotor de Justiça pleiteia o
desprovimento
do apelo;
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado:

“Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do CP – impossibilidade – rompimento de obstáculo que ressai devidamente comprovado dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual – depoimentos testemunhais, declarações da vítima e confissão do recorrente corroboram para ocorrência da mencionada qualificadora – 2. Requerida fixação da fração de 1/8 [um oitavo] para a circunstância judicial considerada desfavorável ao apelante – inadmissibilidade - patamar de 1/6 [um sexto] proporcional ao caso e em consonância com o entendimento do STJ – 3. Pretendida alteração do regime carcerário - impossibilidade - reincidência – presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis - fixação do regime mais gravoso devidamente fundamentada na sentença - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Fabrício dos Reis Correa
foi condenado à pena
de 2 anos, 2

meses e 20 dias de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
11 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, I e IV, do CP, porque
,
em concurso com outro indivíduo não identificado
,
por volta das 5h29min de 05.03.2022, estourou o cadeado que trancava a porta da loja “Ivete Cosméticos”, localizada no centro da cidade de Sinop-MT, e de lá subtraiu dinheiro do caixa, perfumes e cosméticos, peças intimas femininas e joias de prata.

Incontestes a autoria e a materialidade delitiva, a defesa pugna a
exclusão da qualificadora
referente ao “
rompimento de obstáculo
” invocando a
ausência de laudo pericial específico
que comprove o fato.

Sem razão, no entanto.

A qualificadora em questão, pode ser comprovada por outros meios de prova além do laudo pericial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Embora o laudo pericial seja um meio de prova preferencial para constatar o rompimento de obstáculo em crimes que deixam vestígios, sua ausência não implica automaticamente na exclusão da qualificadora, desde que justificada, e existam outros elementos probatórios que demonstrem de forma clara e convincente a ocorrência do rompimento.

In casu
, as
declarações da vítima
na fase policial e em juízo, os
depoimentos dos policiais
e as
imagens do circuito de segurança
que flagraram a ação delituosa são provas robustas que corroboram a narrativa do rompimento de obstáculo para a prática do furto.

A vítima e proprietária da loja, Sra.
Ivete Brandão
, ao prestar depoimento, relatou detalhadamente que o apelante e comparsa
estouraram o cadeado
e retiraram a grade de proteção do estabelecimento,
evidências
que são
confirmadas
pelas
imagens capturadas
e pelo
Auto de Constatação
trazendo
fotografias do local
e também
do cadeado danificado
.

C.v
, a prova documental apresentada supre a exigida por lei, especialmente considerando
a necessidade da vítima de reparar rapidamente os danos causados em seu comércio
. As informações constantes nos autos demonstram verossimilhança, e o
arrombamento
é de
fácil constatação, não exigindo conhecimentos técnicos específicos.

Da jurisprudência do
STJ
e deste e
. TJMT
, destaco:

“O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando há outros meios de prova capazes de demonstrar a sua ocorrência, como testemunhos, confissão do réu ou auto de constatação. A circunstância de a vítima ter realizado reparos no local do crime, impedindo a perícia, não exclui a qualificadora quando as demais provas são suficientes." (STJ - AgRg no REsp 1.834.996/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/02/2020, DJe 19/02/2020)

“(...) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal. [...]” (TJMT N.U 0002987-29.2016.8.11.0046, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

Pross
eguindo, a Defesa pugna o
reajuste da pena
, dizendo que na basilar, deveria que ter sido aplicada a
fração de 1/8
(3 meses) para
cada vetor judicial
negativado (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Sem razão mais uma vez.

A pena-base foi iniciada em
8 meses acima do mínimo
, o que corresponde
a fração de 1/6
(
4 meses
) para cada circunstância judicial desfavorável.

O aumento,
c.v,
está
dentro dos padrões aceitos pelo STJ
, que, aliás, prevê (na hipótese
in
concreto), a possibilidade de se alcançar até 9 meses para cada fator judicial, isso se a basilar fosse calculada sob o critério do “termo médio da pena” (fração de
1/8 do intervalo entre as penas
mínima
e
máxima)
, também utilizado na primeira fase dosimétrica, mas que, tal como os demais, não possui
nenhum caráter obrigatório
.

Do
STJ
:

“2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. ” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’; (...) nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, ‘A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes’ (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Enfim, no
que diz respeito ao
quantum
de exasperação da pena-base, além de o magistrado
não ser obrigado a seguir um critério matemático rígido,
este
eg. Tribunal de Justiça, fazendo coro com o STJ possui o entendimento pacificado de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo n. 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...)a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Não há,
pois, razões para redução da pena-base calculada, e inexistindo qualquer desproporcionalidade, mantenho intacta a pena inicial de 2 ano e 8 meses de reclusão, fixada na origem e que, na segunda fase, foi reduzida na fração de 1/6 em razão da atenuante da menoridade relativa, alcançada, pois, a definitiva de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa.

Outrossim,
improcede
o pedido
de modificação do regime prisional para o aberto.

Conquanto fixada pena inferior a 4 anos de reclusão,
o apelante é reincidente,
o que justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos das jurisprudências do STJ e também deste e. TJMT:

“Inviável,
in casu
, a pretensão de fixação do regime inicial aberto, em vista da reincidência do agravante, consoante orientação do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o qual expressamente prescreve que somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.585.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

“Conforme disposto pelo art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, além do requisito da pena (inferior a questão anos), o condenado não pode ser reincidente, nem ostenta circunstância judicial desfavorável.

No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido fixada em quantitativo abaixo de 4 anos, ele é reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial dos maus antecedentes, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença. a teor da Súmula 269/STJ. (...).” (TJMT - N.U 0019501-58.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Com tais razões,
em sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024